Tribunal: TJMT
Processo: 1028064-85.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028064-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OLGA BERLANDA - CPF: 108.621.531-15 (RECORRENTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP - CNPJ: 24.747.099/0002-39 (RECORRIDO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. COMPRA DE PRODUTO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Caracteriza falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, a conduta da administradora do cartão de crédito que realiza o procedimento de cancelamento de compra com demasiada demora, ensejando na cobrança de parcelas no cartão de crédito da Autora, embora esta tenha realizado reclamação administrativa.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028064-85.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

REDECARD S/A e

Banco Santander S.A.

Recorrido(s):

Olga Berlanda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino por rejeitar as preliminares arguidas em defesa e, no mérito
opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos constantes na inicial, para:

a)
CONDENAR as reclamadas REDECARD S/A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A a pagarem, solidariamente, o valor de R$ 809,91
(oitocentos e nove reais e noventa e um centavos),

ao autor, referente aos danos materiais, que deverá ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir de 03.03.2021 (data do pedido de cancelamento e juros a partir da citação;

b)
CONDENAR as reclamadas REDECARD S/A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, a pagarem, solidariamente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais
sofridos pelo autor, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC incidindo nesta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do a partir da citação;

c) Torno por definitiva a liminar concedida no id. 60983819;

d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial com relação à primeira reclamada - EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP, pelos motivos já expostos;

Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

- PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RECORRENTES

Colendos Pares;

As Recorrentes arguiram preliminar de ilegitimidade passiva, todavia, no presente caso, restou devidamente comprovado que a falha na prestação do serviço se deu por culpa das Reclamadas Redecard e Banco Santander.

No presente caso, a Reclamada Redecard procedeu com o cancelamento da compra, no entanto, houve uma demora demasiada e injustificada no processamento do pedido realizado pelo estabelecimento comercial, o que ensejou na cobrança da primeira parcela.

Já com relação ao Recorrente Banco Santander, restou demonstrado que a Redecard procedeu com o cancelamento em 14/03/2021, no entanto, a instituição financeira continuou realizando a cobranças das parcelas subsequentes.

Deste modo, as Recorrentes respondem solidariamente aos danos causados a Autora.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos Pares;

No presente caso a parte Autora alega, em síntese, que realizou em 02.03.2021 a compra de produtos na Primeira Requerida Edson Auto peças, no total de R$ 809,91, em 4 parcelas sendo a primeira de R$ 202,50 e três de R$ 202,47.

No entanto, no dia 03.03.2021, devolveu os produtos e requereu o cancelamento da compra e o reembolso do valor descontado no cartão de crédito que a solicitação foi atendida pela 1° requerida, a qual realizou a solicitação do cancelamento da compra à Redecard S.A. Em 13/04/2021 a Reclamada Redecard informou que o cancelamento foi realizado e que o estorno seria somente realizado pelo emissor do cartão de crédito, no caso, Banco Santander.

Aduz que ao acessar sua fatura de cartão de crédito, foi surpreendida com a cobranças das parcelas referente à compra cancelada, a qual teve que arcar com as despesas. Afirma que buscou as vias administrativas, mas não obteve êxito na resolução administrativa.

Em sede de defesa, a Reclamada Redecard sustenta que após a solicitação de cancelamento, em 03/03/2021, cancelou a transação, informando ao emissor em 14/03/2021, sendo de responsabilidade do emissor do cartão (banco Santander) prestar esclarecimento sobre o prazo para que o valor em questão esteja disponível na fatura do Autor.

Já a instituição financeira, por sua vez, aduz que inexiste falha na prestação de serviço por sua parte, pois a sua atuação no negócio jurídico informado se deu apenas como meio de pagamento, ou seja, atuou como mero agente financeiro.

Pois bem. Analisando os autos, restou devidamente comprovado que o estabelecimento comercial procedeu com a solicitação de cancelamento da compra, em 03/03/2021, à operadora da máquina de cartão de crédito Redecard e que esta somente deu retorno do processo de cancelamento em 13/04/2021, tendo comunicado a instituição financeira na mesma data, conforme protocolo 5949336, emitido carta de cancelamento da transação.

Todavia, em razão da demora demasiada no processamento do cancelamento da compra, houve cobrança de parcela na fatura da parte Autora, bem como, após a comunicação do cancelamento, a instituição financeira continuou lançando as parcelas nas faturas de cartão de crédito da Autora, conforme faturas colacionadas ao id. 159846974.

Logo, evidente a falha na prestação do serviço, por parte das Reclamadas, pois não demonstrado fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, II, do CPC/2015, impondo a restituição da quantia cobrada de forma indevida da Autora.

Em relação ao dano moral, esta Turma Recursal tem entendido que em caso de reclamações administrativas tanto na empresa, como no PROCON que não foram atendidas, resta configurada a
falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, ante os transtornos e sensação de impotência do consumidor que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CURSO DE INGLÊS ON LINE.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇAS EFETUADAS APÓS A SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CURSO NÃO ATENDIDO PELO RÉU.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento;"; (Art. 14, CDC);

2. Na hipótese, o autor comprova ter solicitado o cancelamento do curso ao réu e a continuidade das cobranças perpetradas de forma indevida em seu cartão de crédito, após o pedido;

3.
Falha na prestação do serviço por parte do réu que restou comprovada, no que concerne a cobrança de mensalidade após o cancelamento do serviço, não tendo demonstrado fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, II, do CPC/2015, impondo a restituição da quantia cobrada de forma indevida do autor;

4. Devolução dos valores indevidamente cobrados em dobro em atenção ao art. 42, § único do CDC a ser suportado pela concessionária;

5.
Resistência do fornecedor em remediar o conflito administrativamente tomando o tempo livre do consumidor que, in casu, ultrapassa o limite do simples transtorno. Dano moral configurado;

6. Manutenção do quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto;

7. Desprovimento do recurso, nos termos do voto do Relator.

(TJ-RJ - APL: 00020242620188190079, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 17/02/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO. DESISTÊNCIA.
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Caracteriza falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, a conduta da empresa que após o cancelamento da compra não informa à administradora do cartão de crédito que permanece cobrando a dívida, ainda que o autor tenha realizado reclamação administrativa.

Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

(N.U 1001194-39.2021.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O
quantum
indenizatório também não merece reparos, posto que em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com os julgados análogos proferidos por esta turma recursal.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. Deste modo, resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO.
Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023